Tribunal: TJDFT
Processo: 0742004-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742004-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RANYERI TOMAZ DE SOUZA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RANYERI TOMAZ DE SOUZA contra a decisão de ID 134330519, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0706924-06.2022.8.07.0014, ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Nas razões recursais, o agravante requer, em suma: a concessão de efeito suspensivo para anular a liminar concedida; e no mérito, o provimento do presente recurso para desconstituição da mora e devolução do bem apreendido. De início, convém registrar que o recorrente não comprovou o pagamento do preparo nem requereu a gratuidade da justiça, apesar de ter juntado Declaração de Hipossuficiência (ID 42104531). Verifica-se, também, que, apesar de não constar bens em seu nome na Declaração de Imposto de Renda apresentada (ID 42104532), o objeto da lide se trata de veículo de luxo (Mercedez Benz, modelo C 180 CGI, ano/modelo 2011/2012). Diante disso, intime-se o agravante para que comprove o efetivo pagamento do preparo, nos termos do art. 1.017, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC, para que o recolha em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do mesmo Código ou, ainda, para que emende a peça recursal para pleitear a gratuidade da justiça, devidamente acompanhada de documentação comprobatória da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Destaca-se que o silêncio ou o não cumprimento dos comandos a contento poderá ocasionar o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília – DF, 10 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator